Tribunal: TJPA
Processo: 0802286-89.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802286-89.2021.8.14.0009

APELANTE: CARLOS ANTONIO BORGES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 155, § 4º, II E IV, DO CPB. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

INOCORRÊNCIA. QUANTUM AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA EX VI SUMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.DECISÃO UNÂNIME.

I – Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo do apelante no evento reprovável;

II – Na hipótese, observou-se que o decisum considerou 02 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: as circunstâncias e consequências do crime. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA;

III- Deve-se respeitar a faixa de discricionariedade que orienta o aplicador da pena, que no caso em análise, não extrapolou daquilo que se mostra minimamente razoável e proporcional para acréscimo a título de circunstância judicial, razão pela imperioso a manutenção da pena base originalmente aferida.

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CARLOS ANTONIO BORGES DA COSTA
,
inconformado com a condenação à
pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto, mais quatorze dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 155, § 4º, II e IV, do CP
, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
.

A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, alternativamente, a reforma da dosimetria da pena. Ao final, requereu o
provimento
do presente
recurso
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do

apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
, o
delito foi assim narrado:

“[...] os acusados CARLOS ANTONIO BORGES DA COSTA, vulgo “Negão” e DELSON DE SOUSA ALVES, vulgo “Cafezal”, em companhia de uma mulher não identificada na data de 12/06/2021, por volta das 08:00h, subtraíram mediante fraude, da vítima Maria Lúcia da Silva, a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Consta dos autos que a vítima teria se dirigido ao Banco Bradesco para verificar sua biometria e que uma mulher não identificada e comparsa dos denunciados ofereceu ajuda para vítima.

Após, duas tentativas frustradas, o acusado Carlos Antonio Borges da Costa, vulgo “Negão” teria se aproximado da vítima e da mulher que oferecera ajuda e teria dito: Isso é fácil de resolver!

Em seguida teria pegado o cartão da vítima e passou a manusear o caixa eletrônico, quando em dado momento teria dito a vítima que estava tudo certo e que poderia ir embora.

Após o fato, a vítima saiu do banco e foi para a feira, porém desconfiada do que tinha acontecido retornou ao banco, ocasião em que descobriu que o primeiro denunciado tinha

feito um empréstimo em seu nome e em seguida solicitado o saque de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo que o segundo denunciado responsável por pegar o dinheiro.

Ato contínuo se dirigiu até a delegacia que através dos circuitos internos do banco identificou o primeiro denunciado que já era conhecido da polícia por aplicar golpes no interior da Agência do Banco Bradesco.

A polícia teria feito diligências e teria prendido em flagrante o acusado CARLOS ANTONIO BORGES DA COSTA, que teria confessado o crime e indicado a pessoa do denunciado DELSON DE SOUSA ALVES, vulgo “Cafezal” como seu comparsa.

A mulher que teria participado do crime até a presente data não teria sido identificada. [...]”

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO

A Defesa, conforme acima relatado, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória.

Oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável.

No que tange à materialidade do crime cometido pelo apelante, encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência e pelas imagens do circuito interno de segurança.

Com relação à autoria, esta se encontra comprovada através dos depoimentos produzidos durante a fase Inquisitorial e em Juízo.

A vítima Maria Lúcia da Silva, narrou, em juízo: “Que é aposentada; que recebe no banco Bradesco; Que foi receber seu dinheiro no início do mês; Que no dia 13 de agosto foi verificar sua biometria; que não sabe mexer no caixa eletrônico; que uma mulher se dispôs a ajudar; que depois chegou o acusado e perguntou: “O que está pegando aí? Que o acusado pegou sua mão e colocou certinho no leitor; que o cartão já estava inserido; Que deu certo a leitura de sua digital; Que o acusado falou para a depoente que poderia que estava tudo certo; que devolveu o cartão para a depoente; que ele fez um empréstimo de R$ 2.624,53 (dois mil e seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos) e tirou R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); Que fez um empréstimo pessoal; que foi fazer um boletim de ocorrência; que reconheceu o réu Carlos em audiência (...)”.

A testemunha Jhontahan Rocha de Holanda assim declarou em juízo: “Que foi procurado pela vítima; que tinha o Carlos e outro pessoal próximo; Que já tinha passado algumas horas; que já tinha gastado todo o valor; Que tinha 200 reais com um e 100 reais com outro; Que chegaram no Delson através do Carlos; Que só se recorda do Delson e do Antonio Carlos; Que não sabe como foi arquitetado.”.

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade dos crimes tipificados no artigo 155, § 4º, II e IV, do CP, a tese de absolvição encontra-se dissociadas dos elementos dos autos, pelo que, mantenho a condenação imposta.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a redução da pena base. Desta forma, conveniente transcrever trecho da decisão atacada, na parte controversa, com o fim de aferir uma melhor análise, vejamos:

“[...] Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a Culpabilidade: a culpabilidade do réu não excede aos limites do tipo penal. Antecedentes: o réu não apresenta maus antecedentes; os motivos do crime são inerentes ao tipo penal furto, não lhe sendo desfavoráveis; as circunstâncias do crime são o concurso de pessoas e o emprego de fraude, servindo uma para qualificar o crime e a outra como circunstância judicial desfavorável; as consequências do crime militam em desfavor do réu, eis que, o valor furtado não foi recuperado, causando inúmeros prejuízos à vítima; sua conduta social e personalidade não depõem contra sua pessoa; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. [...]”

Na hipótese, observou-se que o decisum considerou 02 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: as circunstâncias e consequências do crime. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Destarte, cabe ao julgador ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Nesse sentido, constatou-se a ausência de ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o quantum de aumento a ser implementado na pena-base ficou adstrito ao prudente arbítrio do juízo, não havendo como proceder ao seu redimensionamento. Todavia, o que não se admite são acréscimos absurdos, teratológicos, desarrazoados, uma vez que haveria no processo de dosimetria da pena, uma certa margem de discricionariedade ao julgador, não existindo, por sua vez, um regramento que lhe imponha uma rigidez insuperável na quantificação das penas, prevalecendo sempre critérios de razoabilidade nessa escolha e proporcionalidade na aplicação.

Dessa forma, em face das razões mencionadas, de rigor a manutenção do decisum objurgado, pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023